Tribunal: STF
Processo: ARE 1466378
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. ANOTAÇÕES NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. AFASTAMENTO. ANOTAÇÕES EM CTPS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Apesar de não haver pretensão resistida no feito subjacente quanto aos períodos de 02.09.74 a 26.10.95 e de 01.03.79 a 06.12.01, tendo, inclusive, sido extinta a ação originária sem resolução do mérito quanto àqueles períodos, certo é que com o ajuizamento desta ação rescisória visa o autor rescindir o julgado subjacente quanto ao período de 02.06.62 a 15.08.74, trabalhado na empresa ‘Auto Viação Tabu Ltda.’, de maneira que não há falar-se em falta de interesse de agir, pois, caso acolhidos os fundamentos trazidos, a soma desse período aos demais já reconhecidos administrativamente poderia ter o condão de beneficiar o autor com a concessão do benefício pleiteado. 2. Ademais, apesar de o autor não ter juntado cópia integral dos autos subjacentes, tenho que a documentação trazida com a inicial é suficiente ao conhecimento dos fatos alegados e ao julgamento do presente feito. Preliminares afastadas. 3. A rescisória é ação que objetiva derrubar a coisa julgada já formada. Busca impugnar decisão atingida pela coisa julgada material. Passada em julgado e a salvo de qualquer recurso. Sua finalidade não é rescindir todo e qualquer julgado. As hipóteses são restritas e taxativas, por se estar diante da autoridade da coisa julgada, de decisão que produziu, a todas as luzes, eficácia completa, no dizer de Pontes de Miranda, ‘como se não fosse rescindível’ (In: Comentários ao código de processo civil, t. VI. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 177). Medida excepcional e cabível apenas dentro das hipóteses restritas trazidas pela lei processual (Ada Pellegrini Grinover, Ação rescisória e divergência de interpretação em matéria constitucional, Revista de Processo 87/37), porquanto esgotados os recursos, chega-se à imutabilidade da decisão de mérito, sem que se possa declará-la justa ou injusta, daí se permitindo, tudo isso, no dizer de Sálvio de Figueiredo Teixeira, ‘um imperativo da própria sociedade para evitar o fenômeno da perpetuidade dos litígios, causa de intranquilidade social que afastaria o fim primário do Direito, que é a paz social’ (In: Ação rescisória, Apontamentos, RT 646/7). 4. É cediço que as anotações em CTPS possuem presunção apenas relativa de veracidade, e não absoluta, como quer fazer crer o autor. Dessa forma, é possível o afastamento dessa presunção quando a situação em concreto colocar em dúvida a veracidade da anotação do vínculo. 5. No presente caso, verificou-se que a anotação do vínculo empregatício do autor com a empresa ‘Auto Viação Tabu Ltda.’, no período de 02.06.1962 a 15.08.1974, foi realizada extemporaneamente, já que a CTPS por ele juntada foi emitida, em segunda via, no ano de 2002, conforme fls. 27/28 , id 3282792. 6. Em casos como tais tem-se que o simples registro em carteira (extemporâneo), desacompanhado de outros elementos probatórios - como, por exemplo, registros em livros da empresa, termo de rescisão contratual, anotações na CTPS de férias, de aumentos salariais, de contribuições sindicais, existência de conta vinculada ao FGTS, etc -, por si só, não é suficiente à demonstração do efetivo exercício da atividade laboral, como entendeu a r. decisão rescindenda. 7. Ademais, a ação trabalhista aludida, por ele ajuizada contra a pessoa jurídica ‘Auto Viação Tabu Ltda.’, foi julgada extinta sem resolução do mérito pelo MMº Juízo da 21ª Vara Federal do Trabalho de São Paulo, ao entendimento de que o vínculo em questão já fora extemporaneamente anotado em CTPS, restando prejudicada a análise do pedido naquele feito. 8. Outrossim, não há falar-se em violação manifesta das normas jurídicas apontadas pelo autor na presente ação, pois, como já ressaltado, a CTPS produz presunção apenas relativa de veracidade dos vínculos nela anotados, podendo, porém, tal presunção ser afastada havendo razões plausíveis, como ocorreu no caso dos autos, já que além de a anotação do vínculo ter sido extemporânea, o autor não carreou qualquer outra prova documental, ou mesmo oral, a corroborar referida anotação, como, por exemplo, termo de rescisão contratual, recibos de pagamentos de salários, etc, ônus que lhe era exigível, como corretamente entendeu a r. decisão rescindenda, não se afigurando desarrazoado o entendimento firmado, uma vez que, de fato, a anotação extemporânea evidentemente enfraquece a presunção de veracidade do vínculo laboral, sendo legítima, assim, a exigência pelo juízo de apresentação pelo autor de outras provas, materiais ou orais, a corroborar o registro em carteira. 9. Da mesma forma, tampouco houve erro de fato, porquanto, como visto, o r. julgado rescindendo manifestou-se expressamente sobre as provas produzidas, justificando de forma clara a sua conclusão pela insuficiência de provas à comprovação do vínculo citado. 10. Preliminares afastadas. Ação rescisória improcedente” (fls. 8-9, e-doc. 11).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, por ter presunção de veracidade de “caráter ‘absoluto’, retrata o aspecto do ‘direito adquirido’” (fl. 5, e-doc. 19).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 21).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta “ser a prova dos fatos elencados, na peça vestibular, exclusivamente, de direito” (fl. 6, e-doc. 23).

Salienta “ser desnecessária a produção de outras provas, levando-se, em conta o registro na CTSP do Agravante, em função do disposto na Súmula nº 12, expedida pelo Colendo Tribunal do Trabalho, o que traduz o ‘Direito Adquirido’” (fl. 7, e-doc. 23).

Ressalta que deve ser reformando “o V. Acórdão, recorrido, decretando-se, outrossim, seja procedente o clamo da aposentadoria do Agravante, com os pagamentos dos vencimentos cabíveis” (fl. 7, e-doc. 23).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

7. Ao negar provimento ao agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 1.100 da repercussão geral, o Tribunal de origem proferiu acórdão nestes termos:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO RELEVANTE. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. III. Inexistente distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto. IV. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. V. Agravo interno desprovido” (fls. 6-7, e-doc. 155).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Com base no inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que “a verificação da alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados demanda prévia incursão pela legislação ordinária, o que revela o descabimento do extraordinário interposto” e que “a pretensão deduzida no recurso extraordinário não comporta exame na via excepcional, por demandar evidente revolvimento de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, inviável na instância superior nos termos da Súmula nº 279 do STF: ‘Para simples reexame da prova não cabe recurso extraordinário’” (fl. 4, e-doc. 21).

No acórdão recorrido, a Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região julgou improcedente a ação rescisória proposta por Elias Daruichi Kehdy, nestes termos:
“No caso dos autos, alega o autor que para comprovar seu vínculo empregatício com a empresa ‘Auto Viação Tabu Ltda.’, no período de 02.06.1962 a 15.08.1974, levou aos autos subjacentes cópia de sua CTPS na qual anotado referido vínculo, bem como cópia de sentença trabalhista em que tal vínculo foi reconhecido, de maneira que o não acolhimento de tais provas pela r. decisão rescindenda violou manifestamente o artigo 62, § 2º, I, do Decreto nº 3048/99, o artigo 55, § 3º, da Lei 8.213/91, e a Súmula 12 do Tribunal Superior do Trabalho, além dos preceitos constitucionais previstos nos incisos LV, XXXV e XXXVI, todos do artigo 5º da Constituição Federal.
Pois bem, por primeiro, é cediço que as anotações em CTPS possuem presunção apenas relativa de veracidade, e não absoluta, como quer fazer crer o autor. Dessa forma, é possível o afastamento dessa presunção quando a situação em concreto colocar em dúvida a veracidade da anotação do vínculo.
No presente caso, verificou-se que a anotação do vínculo empregatício do autor com a empresa ‘Auto Viação Tabu Ltda.’, no período de 02.06.1962 a 15.08.1974, foi realizada extemporaneamente, já que a CTPS por ele juntada foi emitida, em segunda via, no ano de 2002, conforme fls. 27/28 , id 3282792. 
Em casos como tais tem-se que o simples registro em carteira (extemporâneo), desacompanhado de outros elementos probatórios - como, por exemplo, registros em livros da empresa, termo de rescisão contratual, recibos de salários, anotações na CTPS de férias, de aumentos salariais, de contribuições sindicais, existência de conta vinculada ao FGTS, etc -, por si só, não é suficiente à demonstração do efetivo exercício da atividade laboral, como entendeu a r. decisão rescindenda. 
Ademais, a ação trabalhista aludida, por ele ajuizada contra a pessoa jurídica ‘Auto Viação Tabu Ltda.’, foi julgada extinta sem resolução do mérito pelo MMº Juízo da 21ª Vara Federal do Trabalho de São Paulo, ao entendimento de que o vínculo em questão já fora extemporaneamente anotado em CTPS, restando prejudicada a análise do pedido naquele feito. (...)
Portanto, resta claro que o r. julgado rescindendo, ao apreciar as provas dos autos, concluiu pelo afastamento da presunção de veracidade da CTPS juntada aos autos pelo autor, em razão de o período de 02.06.1962 a 15.08.1974 ter sido anotado em CTPS de forma extemporânea e, por outro lado, não vir acompanhado de quaisquer outros elementos probatórios que o corroborasse, sendo insuficiente a se concluir tenha o autor realmente trabalhado na empresa ‘Auto Viação Tabua Ltda.’ naquele interregno. 
Acrescento que a alegação do autor de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ao devido processo legal, ante o indeferimento em primeiro grau de expedição de ofício à Justiça do Trabalho com o fim de demonstrar ter ele atuado como preposto em audiências trabalhistas pela empresa supracitada, não procede. 
Isso porque, conforme demonstrado na petição de fls. 195/199 - id 3282792 -, o próprio autor desistiu da referida prova - expedição de ofício à Justiça do Trabalho -, sob a alegação de ter obtido informação nas Varas Trabalhistas de que todos os processos arquivados teriam sido incinerados, bem como também desistiu da produção de prova oral, ao argumento de que as provas documentais carreadas seriam suficientes ao julgamento do feito, de maneira que não há falar-se em violação aos preceitos constitucionais citados. 
Ademais, não possui verossimilhança a versão de não possuir o autor qualquer início de prova material de seu vínculo com a referida empresa - tais como recibos de salários, contrato de trabalho e sua respectiva rescisão -, onde teria trabalhado por mais de doze anos. 
Outrossim, não há falar-se em violação manifesta das normas jurídicas apontadas pelo autor na presente ação, pois, como já ressaltado, a CTPS produz presunção apenas relativa de veracidade dos vínculos nela anotados, podendo, porém, tal presunção ser afastada havendo razões plausíveis, como ocorreu no caso dos autos, já que além de a anotação do vínculo ter sido extemporânea, o autor não carreou qualquer outra prova documental, ou mesmo oral, a corroborar referida anotação, como, por exemplo, termo de rescisão contratual, recibos de pagamentos de salários, anotações em carteira de férias e de aumento de salário, etc, ônus que lhe era exigível, como corretamente entendeu a r. decisão rescindenda, não se afigurando desarrazoado o entendimento firmado, uma vez que, de fato, a anotação extemporânea evidentemente enfraquece a presunção de veracidade do vínculo laboral, sendo legítima, assim, a exigência pelo juízo de apresentação pelo autor de outras provas, materiais ou orais, a corroborar o registro em carteira.
Da mesma forma, tampouco houve erro de fato, porquanto, como visto, o r. julgado rescindendo manifestou-se expressamente sobre as provas produzidas, justificando de forma clara a sua conclusão pela insuficiência de provas à comprovação do vínculo citado. 
Dessa forma, uma vez concluído pela inexistência de violação de norma jurídica e de erro de fato, acrescento ser impossível adentrar-se, pela via da ação rescisória, novamente na análise do contexto probatório produzido no feito subjacente, assim também no acerto ou no desacerto do julgado rescindendo na interpretação dessas provas, porquanto a rescisória não se traduz em nova espécie recursal, apta à rediscussão do quadro probatório, apenas podendo levar à rescisão do julgado nas hipóteses taxativamente previstas em lei. 
Destarte, como já destacado, afigura-se inadmissível a desconstituição do julgado com base em mera injustiça, em interpretações controvertidas, embora fundadas. A rescisória não se confunde com nova instância recursal. Exige-se mais, que o posicionamento adotado desborde do razoável, que agrida a literalidade ou o propósito da norma, o que não se verificou no presente caso. 
Por essas razões, entendo que, em sede de juízo rescindendo, deve ser julgada improcedente a presente ação” (fls. 5-7, e-doc. 11).

Na análise da situação fático-jurídica deste processo, o Tribunal de origem declarou que “as anotações em CTPS possuem presunção apenas relativa de veracidade, e não absoluta, como quer fazer crer o autor”, para concluir ser “possível o afastamento dessa presunção quando a situação em concreto colocar em dúvida a veracidade da anotação do vínculo” (fl. 4, e-doc. 15).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever o decidido nas instâncias ordinárias da Justiça Federal, sobre a presunção de veracidade das anotações efetuadas na carteira de trabalho do agravante, demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Tempo de Contribuição. Anotação em CTPS. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.533.242-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.3.2025).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: ‘A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.’ 5. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.472.207-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2024).

Em controvérsias similares à deste processo, os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e da incidência da Súmula n. 279 também foram aplicados nas seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.570.596/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 24.9.2025; ARE n. 1.579.919/MA, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 4.12.2025; ARE n. 1.401.334/AL, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.9.2022; e ARE n. 1.318.083/BA, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.4.2021

7. Não há como acolher a alegação recursal do agravante de “ser, o ‘direito adquirido’, retratado, pelo registro lavrado na CTSP, do Agravante, nos termos do previsto no inciso XXXVI, do artigo 5º da Carta Magna” (fl. 6, e-doc. 23).

O argumento do agravante, de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, não merece prosperar, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de o Tema 660 da repercussão geral ser aplicável também quando o recorrente alega afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE MATA CILIAR. REVISÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 734. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.243.952-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.9.2023).

“No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), esta CORTE rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (ARE n. 1.558.992-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 17 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora